Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PROBABILIDADE DO ÊXITO. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. PRECEDENTE DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A nova codificação processual trouxe, em seu âmago, além da obrigação das partes comportarem-se de acordo com a boa-fé (art. 5o do CPC), a imposição de cooperarem entre si em prol da obtenção efetiva do direito vindicado (art. 6o do CPC). 1.1. No caso específico do procedimento executório, seja execução de título extrajudicial ou cumprimento de sentença, o legislador orientou o julgador a conduzir os autos em atenção aos interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), sendo-lhe deferida a possibilidade de adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 772 do CPC).

2. Conquanto deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis e que indiquem, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, em princípio, de incumbência da própria parte exequente, a teor do que dispõem os artigos 798, inciso II, alínea c, e art. 829, §2o, ambos do CPC, o que não restou verificado na hipótese dos autos

3.A credora se utilizou do entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1815055/SP, rela. Min. NANCY ANDRIGHI, Data do Julgamento: 03/08/2020, Data da Publicação: 26/08/2020), afeto à excepcionalidade de impenhorabilidade de salários, para embasar seu requerimento de expedição de ofício ao INSS, o que, a toda evidencia, não coaduna com a pretensão, sendo necessário, primeiro, a agravante identificar eventual benefício previdenciário ou salário percebido pelo devedor para, só então, sujeitar ao judiciário a análise da viabilidade de penhora da verba de natureza alimentar.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.